Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014766-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON PALMIRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 728.587.961-49 (RECORRENTE), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1014766-26.2021.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
WELLINGTON PALMIRO OLIVEIRA DA SILVA

Recorrido:
CLARO S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PLANO DE TELEFONIA NÃO SOLICITADO. EMISSÃO DE FATURA DE COBRANÇA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃ
O
DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
T
rata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito e condenação d
a

empresa de telefonia

ao pagamento de indenização por danos morais, em razão d
e
cobrança
s
indevida
s
decorrente
s

de
s
erviço não solicitado
.

2. Com efeito, não há prova da solicitação
do serviço pelo consumidor, que inclusive colacionou aos autos protocolo de pedido de cancelamento quando tomou conhecimento de que havia uma linha telefônica habilitada em seu nome.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva
contratação/
utilização dos serviços pel
o
consumidor.
Comprovado, pois, o ato ilícito.

4
.
Quanto aos danos,
é

digno de nota
, também,
a comprovação
das
tentativas
de resolução da celeuma na seara administrativa
por parte d
o
consumidor, a revelar descaso
da
empresa de telefonia
perante os seus clientes,
restando
cabível a concessão dos danos morais postulados na exordial.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas decorrentes de serviço não solicitado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
WELLINGTON PALMIRO OLIVEIRA DA SILVA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da
instituição financeira
Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
128290758
)
o
Recorrid
o

CLARO S.A.
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022